Tribunal: TJMT
Processo: 1034464-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034464-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), FABIANO DALL ASTA - CPF: 963.604.290-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - CONTRADITÓRIO DIFERIDO - ARRESTO DE BENS DO SÓCIO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alex Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002682-16.2020.8.11.0037, movida por Fabiano Dall Asta. A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI, determinando o arresto de bens do sócio, ora agravante. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida e a violação ao contraditório, requerendo a reforma da decisão para afastar a desconsideração e revogar o arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente constrição de bens do sócio; (ii) estabelecer se a ausência de instauração formal do incidente de desconsideração implica nulidade da decisão por violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A desconsideração da personalidade jurídica, conforme a Teoria Maior adotada pelo art. 50 do Código Civil, exige comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4 - A decisão agravada se fundamenta em elementos concretos que indicam esvaziamento patrimonial da empresa e alienações suspeitas de ativos nas proximidades do pedido de recuperação judicial, o que configura indícios de desvio de finalidade com o objetivo de fraudar credores.

5 - A existência de precedentes da própria Corte estadual envolvendo a mesma empresa e apontando condutas similares reforça o reconhecimento de um padrão de comportamento voltado à frustração de obrigações.

6 - A ausência de contraditório prévio não invalida a decisão, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, que autoriza o contraditório diferido quando a desconsideração é requerida na petição inicial e houver risco de ineficácia da medida.

7 - O arresto de bens, medida cautelar de natureza provisória e reversível, mostra-se proporcional e necessária à luz dos indícios de fraude e do risco de frustração da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A desconsideração da personalidade jurídica exige indícios concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se aplicando em casos de mera insolvência.

2 - O contraditório pode ser diferido quando a desconsideração for requerida na petição inicial e houver risco de ineficácia da medida, conforme o art. 134, § 2o, do CPC.

3 - A existência de condutas reiteradas de esvaziamento patrimonial justifica a intervenção judicial para assegurar a efetividade da execução.

4 – Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que determinou a desconstituição da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEX PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-mt que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002682-16.2020.8.11.0037, ajuizada por
FABIANO DALL ASTA
, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, para determinar o arresto de bens do sócio, ora agravante.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002682-16.2020.8.11.0037, ajuizada por FABIANO DALL ASTA, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, para determinar o arresto de bens do sócio, ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ilegalidade da medida.

Alega a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 50 do Código Civil, defendendo não haver prova de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Argumenta que a decisão foi proferida sem a instauração do devido contraditório e se baseou em meras ilações do credor, ignorando a regularidade dos atos de gestão e a autonomia patrimonial da empresa.

Cita precedente judicial que, em outra ocasião, não teria vislumbrado fraude em operação da empresa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, afastar a desconsideração e revogar o arresto sobre seus bens.

Recebido o recurso, a Relatora indeferiu a tutela de liminar vindicada (id. 319760389).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, de forma liminar, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada para atingir o patrimônio do sócio-administrador.

Como é cediço, o ordenamento jurídico brasileiro adota a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, positivada no artigo 50 do Código Civil.

Tal teoria, de aplicação excepcional, exige para sua incidência a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, pacificou o entendimento de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMEN TO NA ORIGEM - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE
1. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC/2002, é admitida em situações excepcionais, estando subordinada a efetiva demonstração do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto obtido pelo sócio. Precedentes

(...)

(STJ, AGINT NO AGINT NO ARESP 2455785 SP 2023/0306345-6, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, JULGADO EM 01/07/2024).

O agravante se apega a essa premissa para defender a ilegalidade da decisão.

Contudo, a situação fática delineada nos autos ultrapassa, em muito, a mera insolvência.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada não se baseou em meras conjecturas.

A decisão de piso está lastreada em elementos concretos coligidos nos autos originários que apontam desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial da empresa agravante às vésperas do pedido de recuperação judicial.

Este "quadro indiciário consistente" é o que autoriza a medida excepcional.

A proximidade entre as operações de alienação de ativos e o posterior pedido de recuperação judicial constitui um forte indício de que a pessoa jurídica estava sendo utilizada com o propósito de frustrar credores, o que configura o desvio de finalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA– DEFERIMENTO - PREENCHIMNENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados o desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial e fraude ou confusão patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravado credor, justifica-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e de sua genitora, para garantir o cumprimento da obrigação
. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAI 1027736-90.2023.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 28/02/2024).

Ademais, reforça essa conclusão a existência de outros julgados desta própria Corte que, ao analisarem a conduta da mesma empresa, concluíram pela existência de manobras de dilapidação patrimonial.

A reiteração de comportamentos dessa natureza não pode ser ignorada, pois indica um modus operandi voltado a fraudar credores, justificando a intervenção enérgica do Judiciário.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de contraditório prévio, esta também não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 134, §2o, autoriza a dispensa da instauração do incidente quando o pedido é formulado na petição inicial, permitindo o contraditório diferido, especialmente quando há risco de ineficácia da medida.

A jurisprudência pátria corrobora essa possibilidade, como se vê em julgado deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – POSSIBILIDADE NOS PROPRIOS AUTOS – ART. 134, § 2o, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do Código Civil exige-se, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Conforme dispõe o § 2o do art. 134 do CPC/15, “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

No caso, a não localização de bens penhoráveis (ocultação de bens), de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e a confusão patrimonial entre os seus bens e de seus sócios é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios.

No caso dos autos, trata o executado de empresário individual – ME, e nesse contexto, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa. Assim, é possível a realização de atos expropriatórios (desconsideração da personalidade jurídica inversa) contra qualquer um deles para satisfação do crédito. (TJMT, RAI 1018859-98.2022.8.11.0000, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 15/02/2023).

Por fim, a medida de arresto tem natureza eminentemente cautelar e reversível.

No presente caso, o perigo de dano é inverso: a suspensão da constrição, diante dos fortes indícios de fraude, poderia levar à total frustração da execução, causando prejuízo irreparável ao credor. A manutenção do arresto, portanto, é medida prudente para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, presentes os indícios robustos de abuso da personalidade jurídica, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025